Tribunal: TJDFT
Processo: 0735494-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0735494-75.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DATALINK LTDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de recurso interposto por DATALINK LTDA. Nos autos, verifica-se que a causa que motivou a interposição do recurso foi integralmente solucionada por meio diverso, de modo que não subsiste interesse processual na continuidade da demanda recursal. Em conformidade com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é assente que a perda superveniente do objeto de recurso, por esvaziar a utilidade do provimento jurisdicional perseguido, implica a extinção do feito sem resolução de mérito. Diante do exposto, homologo a desistência recursal (ID 63745521) por perda superveniente de objeto, julgando extinto o recurso sem resolução do mérito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, setembro de 2024. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora